Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706832-65.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAN LORENZO, ENILCIO JONES DE MEDEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PREDIAL – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da ação de exibição de documentos ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAN LORENZO, indeferira a tutela de urgência ao argumento de que (o)s fundamentos não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Nas sintéticas razões recursais de ID. 69167325, a agravante alega que, para confirmar a observância das diretrizes contidas na NBR 5674/2012, é indispensável a apresentação dos seguintes documentos pelo réu: a) Plano de manutenção predial, desde a entrega do prédio (2013); b) Contratos e notas fiscais de serviços de manutenção realizados desde 2018; c) Comprovante do seguro obrigatório do condomínio; d) Registros detalhados de inspeções, manutenções e reparos realizados; e) Caderno de manutenções obrigatórias periódicas e preventivas; f) Comprovantes de serviços executados, com notas fiscais e registros fotográficos antes e depois das manutenções. Aduz que há obrigação legal do síndico em manter os registros documentais da manutenção do edifício, bem como a impossibilidade de o agravante comprovar que os vícios construtivos decorrem de falta de manutenção, e não de vícios endógenos. Assevera que a obrigação do agravado em exibir os documentos decorre do artigo 1.348, IV e V do Código Civil, e do artigo 396 do CPC. Menciona que há perícia judicial prévia (Processo no 0711407-03.2018.8.07.0020), em que se atestou a necessidade de manutenção periódica e a responsabilidade do condomínio, sendo essencial a apresentação dos documentos pleiteados. Com esses argumentos, postula, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que se determine a imediata apresentação dos documentos solicitados. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão agravada seja integralmente reformada, e a tutela de urgência deferida em seu favor. Preparo devidamente recolhido (ID. 69184888). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para que seja determinada a imediata a apresentação dos documentos pelo CONDOMÍNIO agravado. Em relação aos requisitos autorizadores, o agravante alega que a probabilidade do provimento do recurso decorre da determinação legal e normativa que recai ao síndico, e da conclusão da mencionada perícia prévia, realizada nos autos da ação no 0711407-03.2018.8.07.0020, na qual teria sido reconhecida a responsabilidade do condomínio pela falta de manutenção predial. Em relação ao perigo de dano, argumenta que a recusa na exibição dos documentos inviabiliza a correta instrução processual, podendo resultar no extravio ou adulteração de informações relevantes; que compromete a segurança dos moradores, e lhe enseja elevado prejuízo. Apesar dos fundamentos apresentados, tenho que razão não assiste ao agravante. De início, destaco que o cotejo das informações contidas nestes autos com as do processo n. 0711407-03.2018.8.07.0020 leva à conclusão de que o pedido de exibição de documentos, especialmente do plano de manutenção predial a partir de 2013, carece de fundamento fático crível, uma vez que restou demonstrado – no supracitado processo, inclusive consignado no voto condutor do Eminente Relator, Des. Eustáquio de Castro -, que o manual de uso e manutenção do edifício só foi entregue pela agravante ao condomínio no ano de 2018. Essa inconsistência cronológica sugere que a agravante busca reabrir uma discussão já superada, em relação ao período em que sequer havia entregado o manual de manutenção, possivelmente com o intuito de reformular sua impugnação em sede de cumprimento de sentença - o que se aproxima de má-fé processual. De se destacar que a ação n. 0711407-03.2018.8.07.0020 tratou de ação de obrigação de fazer – atualmente em fase de cumprimento de sentença -, ajuizada pelo Condomínio do Edifício San Lorenzo em desfavor do agravante, em que se postulou a condenação para o refazimento da fachada, ou perdas e danos no importe de R$ 2.157.268,48 (dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos). A sentença julgara parcialmente procedentes os pedidos, e o Acórdão da Eg. 8a Turma Cível de n. 1.334.983, de Relatoria do Exmo. Desembargador Eustáquio de Castro, ampliou a responsabilização da PREDIAL (agravante) para indenizar, além dos vícios endógenos sanáveis, também a depreciação do bem (endógenos insanáveis), vejamos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM DANOS MATERIAIS. REALIZAÇÃO DE REPAROS. EDIFÍCIO CONSTRUÍDO PELA EMPRESA RÉ. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. GARANTIA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. PERÍCIA TÉCNICA. FALHAS E ERROS DE EXECUÇÃO CONFIRMADOS. VÍCIOS ENDÓGENOS INSANÁVEIS. INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO DE VÍCIOS DE NATUREZA ENDÓGENA SANÁVEIS DE SOLUÇÃO JÁ DETERMINADA, VÍCIOS DE NATUREZA ENDÓGENA SANÁVEIS DE NATUREZA COMPLEXA E VÍCIOS DE NATUREZA ENDÓGENA INSANÁVEIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS. PROPORCIONALIDADE. 1. As teses contrárias à pretensão do autor foram delineadas de forma lógica e coerente, com base na perícia técnica produzida, não estando o Magistrado obrigado a afastar todas as alegações da parte, máxime quando tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar de forma adequada sua posição. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2. A existência de fundamentação contrária e desfavorável à ré não acarreta vício apto a ensejar a cassação da Sentença. 3. A propositura de ação judicial pelo condomínio, representado por seu síndico, em defesa do interesse comum de seus membros, dispensa autorização assemblear, em face da prerrogativa assegurada no artigo 1.348, II, do Código Civil. 4. A responsabilidade das empreiteiras/construtoras diante de obras de considerável extensão não se encerra com o fim da obrigação de resultado, subsistindo pelo prazo de cinco anos quanto aos vícios de solidez e segurança, assim em razão dos materiais, como do solo. Artigo 618 do Código Civil. 5. Uma vez constatado vício construtivo dentro do período de garantia, o dono da obra terá o prazo de cento e oitenta dias seguintes para propor ação contra o empreiteiro, conforme parágrafo único do artigo 618 do Código Civil. Esse prazo diz respeito unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos, aplicando-se, nesse caso, o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil. 6. Ainda que se admita que parte dos vícios indicados pelo autor tenha se originado da falta de manutenção preventiva, não há como afastar a responsabilidade da ré, pois o Manual das Áreas Comuns, imprescindível à adequada conservação do edifício, somente foi entregue pela construtora, conforme preceitua a NBR 14037, em 2.9.2018, prejudicando a adoção das medidas necessárias para mitigar ou erradicar os danos verificados, afastando, inclusive, eventual alegação de culpa concorrente. 7. Se as vagas de garagem que obstruem a rota de fuga foram previstas no projeto arquitetônico e aprovadas pelos órgãos competentes conforme normas vigentes à época, não há que se falar em vício passível de correção pela construtora, devendo o edifício arcar com as alterações necessárias para readequar sua estrutura às atuais exigências de segurança. 8. Analisando a tabela comparativa, é possível concluir que aproximadamente 70% (setenta por cento) dos problemas foram constatados in loco, sendo o restante afastado. Diante desse cenário, considerando que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, as despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser adequadamente distribuídos entre eles, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para o réu. 9. É consectário lógico da sucumbência que cada parte suporte proporcionalmente as despesas processuais, as quais compreendem as custas judiciais, honorários de sucumbência e honorários periciais. 10. O artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 11. Tratando-se de demanda cujo proveito econômico é inestimável, deve ser adotado o arbitramento por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8o do Código de Processo Civil. 12. A dilação do prazo para conclusão das obras por mais 180 (cento e oitenta) dias se mostra razoável, imprimindo proteção a ambas as partes, já que a correção integral dos problemas demanda do autor inúmeras providências, grande parte delas de natureza complexa, as quais, se executadas de forma precipitada, ocasionariam ainda mais transtorno aos moradores. 13. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No que tange ao outro requisito necessário para a antecipação da tutela recursal, o risco alegado é genérico e inexistente, pois a ação anterior, e referida pelo agravante, já está em fase de cumprimento de sentença, consolidando as conclusões periciais e a responsabilização da construtora pelos prejuízos (endógenos) apurados. Não foram apontados outros riscos de dano grave que sejam concretos e contemporâneos. No presente processo, há de se destacar que a tentativa da agravante de fundamentar seu pedido em notificações extrajudiciais também se mostra ineficaz, pois a mencionada documentação não relata risco atual que esteja relacionado aos vícios exógenos. As notificações não são contemporâneas deste ano, e retroagem até 2018/2022. Ademais, a concessão da tutela para a exibição dos documentos poderia distorcer artificialmente a distribuição da responsabilidade pelos vícios do edifício, caso se criasse uma presunção de que o condomínio descumpriu obrigações que sequer estavam em vigor antes da entrega do mencionado manual, ou que sejam da agravante a despeito disto. O próprio laudo pericial mencionado pela empresa agravante, que lhe fora majoritariamente desfavorável no processo n. 0711407-03.2018.8.07.0020, reforça que, neste processo, ainda que se discuta sobre os supostos vícios exógenos - e não endógenos -, o caso exige uma análise minuciosa das responsabilidades, o que não deve ser resolvido, sobretudo em relação fática tão controvertida, por meio de uma simples assunção do ônus sobre os danos alegados, que venha a decorrer da via da exibição documental concedida sub limine. Por fim, há a preocupação adicional de que a eventual concessão da tutela recursal para exibição de documentos possa resultar em uma decisão inteiramente satisfativa, o que esgotaria o objeto da ação sem que houvesse qualquer probabilidade do direito alegado. A especial natureza da ação de exibição exige cautela redobrada na concessão de tutela de urgência, pois seu deferimento pode transformar uma postulação meramente especulativa em verdadeiro ônus por presunção para a parte ré. No presente caso, diante da ausência de probabilidade do direito e de risco concreto indicado pela petição recursal, não há razão para rever o entendimento do Juízo de primeiro grau. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025 às 12:41:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora